Tribunal: TCU
Processo: 008.933/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a avaliação de impasses para a dispensação de imunoglobulinas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional (SCN), oriunda da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC), de autoria da Senadora Mara Gabrilli, para que este Tribunal avalie os impasses para a dispensação de imunoglobulinas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992 e 232, inciso III, do RITCU; 9.2. informar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal que: 9.2.1. tramitam no TCU os processos TC Processo 034.823/2021-2 e TC Processo 022.609/2020-2 , que possuem objetos conexos com a presente SCN, e que, tão logo sejam apreciados no mérito, serão enviadas cópias das decisões adotadas; 9.2.2. a presente Solicitação do Congresso Nacional será atendida no prazo máximo de 180 dias, na forma do art. 15, inciso II, da Resolução TCU 215/2008, a contar da autuação do processo em 15/5/2022, podendo tal prazo ser prorrogado; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o daquela resolução aos TC Processo 034.823/2021-2 e TC Processo 022.609/2020-2 , ainda em tramitação nesta Corte, uma vez reconhecida conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.4. encaminhar à solicitante cópias do Acórdão 435/2020-TCU-Plenário e do Acórdão 413/2021-TCU-Plenário , acompanhadas dos relatórios e votos que os fundamentaram; 9.5. sobrestar, com fundamento no art. 47 da Resolução TCU 259/2014, c/c o art. 6o, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008, a apreciação deste processo até decisão de mérito dos TC Processo 034.823/2021-2 e TC Processo 022.609/2020-2 , cujos resultados são necessários ao integral cumprimento desta Solicitação; 9.6. considerar, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, e art. 18, da Resolução-TCU 215/2008, parcialmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN); 9.7. notificar à Solicitante da presente decisão, na forma do art. 19 da Resolução-TCU 215/2008; e 9.8. juntar cópia da presente decisão aos TC Processo 022.609/2020-2 e TC Processo 034.823/2021-2 .